Tribunal: TJDFT
Processo: 0740806-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OBRIGAÇÕES CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DO VALOR ALUSIVO ÀS PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CÁLCULO DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se houve omissão na sentença, tendo em vista que o Juízo singular se manifestou apenas a respeito das parcelas da dívida vencidas, deixando de abordar as parcelas vincendas. 1.1. Examina-se, igualmente, se houve o correto dimensionamento do valor alusivo aos honorários de sucumbência, definidos em 15% (quinze) por cento do valor da causa.
2. O oferecimento de argumentos novos após o proferimento da sentença, que não foram, portanto, objeto de dialetização prévia, caracteriza indevida inovação recursal.
3. Nas execuções decorrentes de despesas condominiais não pagas as parcelas que venham a vencer no curso do processo devem ser incluídas no valor da condenação, pois se referem a obrigação de trato sucessivo.
4. Embora o pedido não tenha caráter condenatório é possível determinar o proveito econômico obtido pela embargante, pois diz respeito ao valor da condenação indicado na execução, deduzidos os descontos que foram observados com a redução do coeficiente de juros moratórios. 4.1. Por essa razão os honorários de advogado devem ser calculados com base no proveito econômico obtido, de acordo com a regra prevista no art. 85, § 2o, do CPC.
5. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.